Tribunal: TJBA
Processo: 8073500-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073500-08.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDVALDO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
HILDERICO DE SOUZA FERRAZ NOGUEIRA, EDNO GONCALVES

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALTA DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da inércia do autor em atender à determinação judicial para emendar a petição inicial. O Juízo de origem solicitou a inclusão de informações essenciais à propositura da demanda, relativas à contratação e descontos de empréstimo consignado, além da juntada de documentos indispensáveis, o que não foi cumprido no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de elementos mínimos exigidos para a formação válida da relação processual, diante do não atendimento, pelo autor, à determinação de emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 321 do CPC impõe ao autor o dever de emendar a petição inicial, no prazo legal, quando ela não preencher os requisitos legais ou não vier acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da ação.

4. A omissão do autor em atender à determinação judicial específica para sanar a petição inicial caracteriza desídia processual e autoriza o indeferimento da inicial, nos termos do art. 330, IV, do CPC.

5. A consequência jurídica do indeferimento da inicial é a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme expressamente previsto no art. 485, I, do CPC.

6. No caso concreto, o autor foi devidamente intimado para apresentar, em complemento à inicial, informações essenciais ao exame da pretensão deduzida (datas, valores, parcelas, documentos comprobatórios), mantendo-se inerte, o que inviabiliza a análise do mérito da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A omissão do autor em emendar a petição inicial, mesmo após expressa determinação judicial, autoriza o indeferimento da inicial por inépcia ou ausência de documentos indispensáveis.

2. A extinção do processo sem resolução do mérito é medida que se impõe quando não suprida, no prazo legal, a irregularidade apontada, conforme disposto nos arts. 321, 330, IV, e 485, I, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073500-08.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EDVALDO DE JESUS SANTOS e como apelada BANCO BMG SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .